Tribunal: STJ
Processo: 5023994-51.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175824 - RS (2024/0385757-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WALDEMAR ANTONIO WINTER
ADVOGADO
: ANDRÉ ALEXANDRINI - RS101737A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE
CONSAGRADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS. IRRECORRIBILIDADE.
1. É inadmissível a interposição de recurso contra decisão que
determina a baixa dos autos para juízo de conformação com
julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da
repercussão geral.
2. Nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de
alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por
meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo
e aquela julgada no recurso extraordinário seriam distintas, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bdd76ad4-c3d6-4717-8810-4995c5b10e01

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175824 - RS (2024/0385757-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WALDEMAR ANTONIO WINTER
ADVOGADO
: ANDRÉ ALEXANDRINI - RS101737A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE
CONSAGRADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS. IRRECORRIBILIDADE.
1. É inadmissível a interposição de recurso contra decisão que
determina a baixa dos autos para juízo de conformação com
julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da
repercussão geral.
2. Nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, a única hipótese de
alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por
meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo
e aquela julgada no recurso extraordinário seriam distintas, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALDEMAR
ANTONIO WINTER contra decisão de minha relatoria, em que determinei a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, com respectiva baixa, para aplicação das
medidas cabíveis previstas no art. 1.040 do CPC, diante do julgamento, em repercussão
geral, do Tema 1.361 do STF (e-STJ fls. 130/131).
Em suas razões, a parte agravante sustenta ser desnecessário
devolver os autos para o juízo de conformidade, pois (i) os Temas 1.170 e 1.361 do STF
pressupõem que a alteração legislativa seria posterior à formação do título executivo,
quando, no caso, ocorre justamente o contrário, pois o título foi formado em
e
18/2/2015
a Lei n. 11.960 entrou em vigor em 1o/7/2009; e (ii) deve ser observado o Tema 733 do
STF à espécie, segundo o qual "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a
automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado
Documento eletrônico VDA47263239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:49
Código de Controle do Documento: 64c39cf8-d86c-4670-8e04-faa88028965a

entendimento diferente" (e-STJ l. 139), sendo necessária a interposição de recurso
próprio.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 171).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não pode ser conhecida.
Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que são irrecorríveis as decisões de afetação, bem como as que determinam
o retorno de recursos para aguardarem o julgamento de questão relativa à matéria
repetitiva ou com repercussão geral no STF, bem como para realização de juízo de
conformação com julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da
repercussão geral, visto que são desprovidas de caráter decisório.
Ilustrativamente, cito:
PROCESSUAL
CIVIL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
AFETAÇÃO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS.
IRRECORRIBILIDADE.
1. É inadmissível a interposição de recurso contra decisão que determina
a baixa dos autos para sobrestamento do feito em virtude da pendência
de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática
da repercussão geral.
2. Nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC/2015, a única hipótese
de alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio
de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a
ser julgada no recurso extraordinário afetado seriam distintas, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1.704.831/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/6/2018
8/8/2018

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO ART.
1.037, § 13, II, DO CPC. PEDIDO DE DISTINÇÃO INDEFERIDO.
REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO, PELA CORTE DE
ORIGEM, COM OS TEMAS 4 E 117/STF. NECESSIDADE.
1. Agravo interno desafiando decisão de indeferimento de pedido de distinção,
fundado no art. 1.037,§ 9o, do CPC.
2. Havendo perfeita adequação entre os pedidos veiculados na ação ordinária
subjacente e os Temas 4 e 117/STF ("Termo a quo do prazo prescricional da
ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por
homologação e pagos antecipadamente" - RE 566.621; e "Limitação do direito
de compensação de prejuízos do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL"
- RE 591.340, respectivamente), necessária a realização, pela Corte de origem,
Documento eletrônico VDA47263239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:49
Código de Controle do Documento: 64c39cf8-d86c-4670-8e04-faa88028965a

do juízo de conformação,nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no PDist no REsp n. 1.489.919/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
14/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO
CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO
FEITO OU O RETORNO À CORTE DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Conforme orientação desta Corte, tanto o despacho que determina
o sobrestamento do feito no tribunal no aguardo de julgamento de caso
líder quanto aquele que determina o retorno dos autos ao tribunal de origem
para aguardo de julgamento de recurso repetitivo são irrecorríveis,
porquanto não possuem carga decisória, sendo incapazes de gerar prejuízos às
Precedentes: AgInt no
partes, consubstanciando-se em ato de mero expediente.
AgInt no REsp. n. 1.365.865/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, julgado em 01.04.2019; AgRg nos EDcl nos EDcl na PET no RE
nos EDcl no AgRg no REsp. n. 1.145.084/PR, Corte Especial, Rel. Min.
Laurita Vaz, julgado em 20.05.2015; AgInt nos EREsp. n. 1.533.927 / MG,
Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em
07.11.2018.
2. Em
, registre-se que a discussão sobre a existência ou não de
obiter dictum
efeitos do art. 17 da Lei 11.034/2004 sobre os arts. 3o, §2o, inc. II, das Leis n.
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, além da compatibilidade do princípio da não-
cumulatividade com a tributação monofásica são temas essenciais ao deslinde
da presente controvérsia e estão sob exame da Primeira Seção nos EREsp no
1.768.224-RS e EAREsp no 1.109.354-SP, cujos julgamentos estão em
andamento, o que legitima o sobrestamento, em que pese haver sido julgada
matéria semelhante no REsp. n. 1.215.773-RS (Primeira Seção, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Rel. p/acórdão Min. César Asfor Rocha, julgado em
22.08.2012). À toda evidência, é impossível separar o destino do creditamento
pelo custo do frete do creditamento pelo custo do bem (sujeito à tributação
monofásica) que é objeto do transporte fretado. Decerto, consoante o
precedente no AgInt no AgInt no REsp. n. 1.365.865/RS (Primeira Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 01.04.2019), o
sobrestamento se aplica ainda que partes das questões impugnadas no recurso
sejam distintas daquelas objeto da afetação no caso líder a ser julgado.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp 1.584.765/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2020
15/9/2020
(Grifos acrescidos).

Ressalte-se, ainda, a circunstância de que o Supremo Tribunal
Federal, no Tema 1.361, aplicou a mesma decisão do Tema 1.070, afirmando que a
Documento eletrônico VDA47263239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:49
Código de Controle do Documento: 64c39cf8-d86c-4670-8e04-faa88028965a

previsão de índice específico (de juros ou de correção monetária) não impede a
incidência de legislação superveniente ou de entendimento jurisprudencial do STF
supervenientes, como ocorrido na espécie.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC, visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Advirto ao recorrente de que a oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no§ 2o do art.
1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:49
Código de Controle do Documento: 64c39cf8-d86c-4670-8e04-faa88028965a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.175.824 / RS
Número Registro: 2024/0385757-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50239945120224040000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: WALDEMAR ANTONIO WINTER
ADVOGADO
: ANDRÉ ALEXANDRINI - RS101737A
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDEMAR ANTONIO WINTER
ADVOGADO : ANDRÉ ALEXANDRINI - RS101737A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: 86191984-73b4-4dbf-af94-8100680befaa

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: 86191984-73b4-4dbf-af94-8100680befaa